Tribunal: TJMT
Processo: 1034537-85.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034537-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), SIMONE LIMA DOS SANTOS - CPF: 983.204.911-34 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
– COBERTURA NECESSÁRIA E DEVIDA
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O procedimento cirúrgico pleiteado, após a cirurgia bariátrica, deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do Tema 1.069 firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1034537-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SIMONE LIMA DOS SANTOS

AGRAVADA:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIMONE LIMA DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
,

que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência nº 1030608-35.2024.8.11.0003, ajuizada em face da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora para realização dos procedimentos cirúrgicos de cunho reparatório para finalização do seu tratamento (pós-bariátrica), conforme indicação médica.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
Em que pese a respeitável Decisão ter sido expressa com notório saber jurídico, merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ!
” (sic).

Sustenta que “
todo o conjunto probatório corrobora com o que a Agravante requer! Inicialmente, vale esclarecer que, tanto o laudo médico quanto o laudo psicológico apresentado pela Agravante trazem a situação fisiológica/corporal e psicológica, e descrevem seu estado atual de saúde, o qual se encontra precário!
” (sic).

Defende que “
Quanto ao laudo psicológico, não sendo menos importante, o mesmo retrata a atual situação da Agravante, o que requer muito cuidado e atenção também porque o abalo emocional deixado pelo processo bariátrico está enraizado, há de se levar em conta igualmente o período após emagrecimento, (pós-bariátrica até o momento do pleito das cirurgias reparadoras) a Agravante sem escolhas precisou aguardar pela recuperação e bom desempenho de seu corpo/organismo para ingressar em outras cirurgias, e quando finalmente tem a chance, é barrada
” (sic).

Informa que “
os laudos médico e psicológico empossam a real atualidade da Agravante e apresentam indubitavelmente toda situação que causa iminente risco à saúde, caso não sejam realizados os procedimentos, ou sejam realizados tardiamente!
” (sic).

Assevera que “
É imperioso, igualmente, notar e aceitar que a Agravante convive com um transtorno físico e psicológico desmensurados comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico, relatórios que sustentam a ocorrência de risco irreparável ou de difícil reparação, comprometendo sim a saúde e qualidade de vida da Agravante, a qual busca com este recurso, realizar o tratamento integral da obesidade para começar amenizar seu desconforto
” (sic).

Com essas considerações, requer que “
seja a ordem no sentido de determinar para que a Agravada disponibilize integralmente os procedimentos cirúrgicos, preferivelmente com o credenciado Dr. Eduardo Monteiro CRM/MT 6259, e a fornecer seus respectivos todos os materiais necessários requeridos em inicial, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 07 (sete) dias após ciência da ordem judicial sob pena de multa diária
” (sic), e no mérito, pede o provimento do recurso (Id. 256499178).

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
em 06/12/2024, conforme Id. 257703669.

Sem contraminuta pela parte agravada.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, consoante certificado no Id 256556673.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, a agravante postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida a fim de determinar que a parte agravada autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos de
cunho reparatório (
pós-bariátrica),
conforme indicação médica
.

Para tanto, em suma, defende que “
todo o conjunto probatório corrobora com o que a Agravante requer! Inicialmente, vale esclarecer que, tanto o laudo médico quanto o laudo psicológico apresentado pela Agravante trazem a situação fisiológica/corporal e psicológica, e descrevem seu estado atual de saúde, o qual se encontra precário!
” (sic).

Pois bem, i
mperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que o médico que assiste a parte autora/recorrente –
Dr. André Andó – CRM-MT 5412
-
, atestou a necessidade de novo procedimento cirúrgico, informando que “
A paciente Simone Lima dos Santos foi submetida a cirurgia bariátrica há 5 anos e evoluiu com as sequelas da grande perda ponderal (138 kg iniciais para 74 kg hoje), apresentando as seguintes deformidades e tendo as seguintes indicações cirúrgicas: 1) Mastoplastia com implantes de silicone; 2) Bodylift: Dermolipectomia abdominal em ancora + ancoplastia e lipoaspiração
;

3) Dermolipectomia braquial; 4) Dermolipectomia Crural; e 5) Dermolipectomia lateral de gluteos e culotes”
(sic), conforme Id. 176328161 – dos autos de origem.

E ainda, o laudo psicológico que acompanha a exordial indica que o caso é de urgência e emergência, sobretudo devido ao grande transtorno físico e psicológico sofridos pela parte autora, ora agravante.

De acordo com a prescrição médica,
“(...)
sofrimento emocional significativo relacionado à sua percepção corporal
,
o que afeta diretamente sua saúde mental, autoestima e qualidade de vida.
Simone busca a cirurgia plástica reparadora como um recurso para minimizar o impacto psicológico negativo da sua condição corporal atual. Baseado em seu histórico de saúde mental e avaliação clínica, é esperado que a realização deste procedimento auxilie na melhora de sua autoimagem e na redução dos sintomas depressivos, promovendo um impacto positivo em sua qualidade de vida”
(sic - grifei). Id. 176328169 – dos autos de origem.

Neste cenário extrai-se a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior.

Desse modo, registro que o procedimento pleiteado pelo médico no Id. 176328161 autos de origem, após a cirurgia bariátrica, deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do Tema 1.069 firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
que dispõe
que "
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente
pós
-cirurgia
bariátrica
, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
”
(sic), se mostrando indevida, no caso, a negativa de cobertura.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgias reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgias reparadoras em paciente pós-bariátrica, quando demonstrada sua natureza funcional e reparadora, e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A cobertura de tratamentos relacionados à obesidade mórbida, inclusive os procedimentos reparadores decorrentes da bariátrica, é obrigatória, conforme entendimento consolidado do STJ.

Demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do procedimento por laudos médicos, além do impacto físico e psicológico à paciente, estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Os planos de saúde devem custear cirurgias reparadoras decorrentes de tratamento de obesidade mórbida, quando indicadas como imprescindíveis à saúde do paciente e devidamente comprovadas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1870834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 13.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.863.936/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.08.2020”
(N.U 1027095-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA
– ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO E/OU MANUTENÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária
(Ap 78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)”
(N.U 1018934-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário”
(TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano.

Quanto os documentos apresentados em grau recursal, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada
”. (N.U 1017641-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para confirmar a liminar deferida em sede recursal, determinando que a requerida agravada proceda com o fornecimento da cirurgia reparadora solicitada pelo médico responsável pelo tratamento da agravante, no prazo de 5 (cinco) dias de sua intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025